Tribunal: TJPA
Processo: 0803483-77.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803483-77.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: IVANILZA MARIA DA COSTA NASCIMENTO

AGRAVADO: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL ITAPUA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. O MAGISTRADO CHAMOU O FEITO A ORDEM PARA TORNAR SEM EFEITO A ORDEM DE DEMOLIÇÃO CONTIDA NO ITEM 14 DA DECISÃO DE FLS.296/297. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. DIREIRO A MORADIA. ART. 6º DA CF. PREJUÍZO IRREPARAVEL E IRREVERSIVEL. PRENSETE O PERICULUM IN MORA NO SENTIDO INVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
Ordenar a demolição dos imóveis, não parece razoável, nem proporcional, nem condizente com os princípios constitucionais, principalmente, com o que assegura a todos o direito à moradia, conforme dispõe o art.6º da CF.

II -
Verifico ainda, estar presente o
periculum in mora
no sentido inverso, haja vista, que a demolição dos imóveis traria um prejuízo irreparável e irreversível para os agravados que ficariam sem local de moradia.

III –
Recurso Conhecido e Desprovido
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo oposto por
IVANILZA MARIA DA COSTA NASCIMENTO
, inconformada com a decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível Empresarial e Distrital de Icoarací/PA, na Ação de Interdito Proibitório, movida contra
CONDOMINIO DO RESIDENCIAL ITAPUÃ
.

A decisão agravada foi a que indeferiu o pedido da senhora Maria Jose Gonçalves por ausência de amparo legal, indeferindo também o requerimento da senhora Risanne Socorro por não comprovação do interesse processual, e chamou o feito a ordem para tornar sem efeito a ordem de demolição contida no item 14 da decisão de fls. 296/297.

Inconformada, pelo magistrado a quo ter tornado sem efeito a ordem de demolição dos imóveis, afirma a agravante que é salutar que seja conferido efeito suspensivo ativo ao presente recurso, de forma a deferir os efeitos da tutela de imediato, tendo em vista que a Agravante aguarda longos 16 (dezesseis) anos para usufruir área comum condominial (praça) que foi loteada e vendida irregularmente pelo Agravado, fato esse que demonstra (periculum in mora), bem como pelo fato de que, pelo que consta dos autos, o direito se inclina em seu favor (fumus bonis juris).

E mais, que é indiscutível o seu direito, devendo ser concedida a liminar que dá efeito suspensivo Ativo ao recurso, “determinando que seja cumprida a ordem demolitória dos imóveis construídos irregularmente no curso do processo constante fls. 296/297, ressaltando que a demolição é a única forma de dar efetivo cumprimento do conteúdo decisório constante da sentença mérito proferida nos autos e confirmada por esse Egrégio Tribunal”.

Isto se impõe, pela visível fumaça do bom direito já alinhada e, também, pelo evidente perigo da demora, vez que o atraso decorrente do tempo necessário para o julgamento do mérito do recurso, trará, por certo, prejuízos e danos de difícil reparação aos agravantes, eis que, conforme ressaltado o processo encontra-se em tramite desde ano 2003, e Agravante está impedida de utilizar área comum condominial (praça).

Juntou documentos às ID.1674502/1674566.

Às ID.1830008

foi indeferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.2342729 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem terem sido apresentadas as contrarrazões.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

É o relatório.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que
indeferiu o pedido da senhora Maria Jose Gonçalves por ausência de amparo legal, indeferindo também o requerimento da senhora Risanne Socorro por não comprovação do interesse processual, e chamou o feito a ordem para tornar sem efeito a ordem de demolição contida no item 14 da decisão de fls. 296/297.

Analisando detidamente os autos, bem como os documentos acostados, verifico não estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, não ter a agravante comprovada à verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, porque como muito bem colocado na análise do efeito suspensivo, ordenar a demolição dos imóveis, não parece razoável, nem proporcional, nem condizente com os princípios constitucionais, principalmente, com o que assegura a todos o direito à moradia, conforme dispõe o art.6º da CF.

Portanto, verifico ainda, estar presente o
periculum in mora
no sentido inverso, haja vista, que a demolição dos imóveis traria um prejuízo irreparável e irreversível para os agravados que ficariam sem local de moradia.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

AGRAVO
DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. RECURSO COMBATE DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE DIANTE DE EVENTUAL RISCO DE
DEMOLIÇÃO
DO IMÓVEL. INEXISTEM MOTIVOS PARA ALTERAR A DECISÃO GUERREADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Tendo em vista o periculum in mora, foi concedida a liminar para que a Requerida/Agravante se abstivesse de praticar qualquer ato de ameaça, turbação ou esbulho na posse do Autor. 2. De acordo com o art. 561 do CPC o pleito de manutenção de posse deve preceder do preenchimento dos seguintes requisitos: demonstração, pelo Autor da demanda possessória, da posse; o esbulho praticado pelo Requerido e sua data de ocorrência. Requisitos comprovados pelo Agravado. 3. Inexistem motivos para alterar a decisão do juízo de origem ao deferir a antecipação dos efeitos da tutela. Risco iminente de
demolição
poderiam causar ao Recorrido danos irreparáveis. 4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/09/2020